Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por incorporadora contra acórdão que determinou, em ação de adjudicação compulsória, a baixa da hipoteca e a outorga da escritura definitiva do imóvel quitado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
2.A parte embargante alega obscuridade, sustentando que não pode cumprir a obrigação sem a prévia baixa da hipoteca pelo Banco do Brasil e o pagamento dos impostos pela autora, requerendo prazos distintos para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade a justificar a modificação do prazo de cumprimento da obrigação imposto às partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado foi expresso ao fixar prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca e lavratura da escritura, decisão certa e não condicionada a evento futuro e incerto.
6. Inexiste obscuridade no julgado. A insurgência traduz inconformismo da parte com o resultado, o que não se ajusta à via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. Não há obscuridade quando a decisão fixa prazo certo para cumprimento da obrigação, independentemente de condicionantes externas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.173.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.05.2010; TJDFT,Acórdão 1973893, 0734517-15.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 2036908, 0735962-34.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.